Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022082-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), H. L. D. S. A. - CPF: 101.082.211-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA ROBERTA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.982.461-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA
ESPECIALIZADA. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela provisória de urgência para disponibilização de consulta com profissional de
neuropsicologia
para menor em investigação de transtorno clínico, com fundamento no direito fundamental à saúde.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade e a necessidade da determinação judicial de fornecimento de consulta especializada pelo ente público.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde configura-se como direito fundamental constitucionalmente assegurado, consubstanciado no artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece dever estatal de promoção de políticas públicas de saúde.

4.
Restou demonstrada a urgência da consulta especializada, conside
rando a i
nvestigação de quadro clínico infantil potencialmente comprometedor do desenvolvimento cognitivo e emocional
, o p
arecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça
e a dem
ora administrativa superior a 100 dias no sistema de regulação (SIS
REG).

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 793, reafirma o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo responsabilização conjunta ou isolada de qualquer ente público.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“1.
O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o dever de fornecer tratamentos e consultas especializadas quando comprovada a urgência e a necessidade;
2.
A mora administrativa superior a 100 dias caracteriza violação ao direito à saúde, autorizando intervenção judicial;
3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos permite que qualquer um deles seja judicialmente compelido a efetivar o direito à saúde."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; Lei n
.
8.080/1990; Decreto n
.
7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
; CNJ, Enunciado n
.
93 da III Jornada de Direito à Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop
(MT)
que
,
nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1013915-03.2025.8.11.0015 ajuizada por
H.L.D.S.A.
, representado por sua genitora,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face do ora agravante e do Município de Sinop, deferiu
a
tutela
provisória de urgência, para determinar que os requeridos
disponibilizem à parte autora consulta com profissional da
neuropsicologia
.

O agravante sustenta, em síntese, que a natureza do serviço pleiteado é eletiva, não havendo urgência ou emergência, bem como demora excessiva; que o ajuizamento da ação ocorreu em momento anterior aos prazos administrativos de 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), razão pela qual estaria ausente o interesse processual e, ainda, que há inépcia da inicial, por se tratar de pedido genérico, sendo a responsabilidade primária do Município, conforme parecer do NAT.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito o seu provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 297875377), contra esta decisão foi
interposto agravo interno
(Id.
299662899).

Foram apresentadas as contrarrazões (Id.
304405398
, Id
.
304405399
).

O órgão ministerial apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
305384874
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop
(MT) que,
nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1013915-03.2025.8.11.0015 ajuizada por
H.L.D.S.A.
, representado por sua genitora,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face do ora agravante e do Município de Sinop, deferiu
a
tutela
provisória de urgência, para determinar que os requeridos
disponibilizem
à
parte autora consulta com profissional da
neuropsicologia
.

Da alegada ausência de interesse processual

O interesse materializa-se pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido. No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse
processual da parte autora, uma vez que não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado e precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Rejeito a arguição de ausência de interesse processual.

Da alegada inépcia da inicial

No que diz respeito
à
preliminar de inépcia levantada pelo
Estado de Mato Grosso
, verifico
que
a petição inicial não contém pedido genérico, bem como da exposição dos fatos constante da petição inicial decorre logicamente a conclusão do pedido, não restou evidenciado a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º, do CPC.

Rejeito a arguição de inépcia da inicial.

Mérito

Narra a inicial que o autor

possui quadro clínico em investigação para diagnóstico de “
Transtorno
Disruptivo
da Desregulação do Humor (CID
F90.
0)
”, razão pela qual necessita realizar consulta com médico especialista na área de
neuropsicologia
para viabilizar o diagnóstico precoce e eventual tratamento.

Consta ainda que o menor foi inserido no SISREG para atendimento pelo SUS; contudo, sem definição de data para atendimento, e a demora coloca em risco o seu desenvolvimento cognitivo e emocional.

O Núcleo de Apoio Técnico do TJ/MT (
NATJus
) concluiu favoravelmente à pretensão, enfatizando a necessidade da consulta especializada para fins de diagnóstico e sugerindo expressamente o encaminhamento via CAPS com a maior brevidade possível.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no parecer favorável do NAT e por considerar presentes os requisitos ensejadores da medida pleiteada.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Com
o cediço
, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à higidez
do autor
, ora agravad
o
.

Dessa forma, em cognição sumária, tem-se que ficou demonstrada a necessidade e a urgê
ncia para o fornecimento da consulta especializada
,
sob pena
de complicação do quadro clínico d
a criança, que necessita de diagnóstico precoce da doença, a fim de evitar agravamento do seu estado de saúde.

No caso dos autos verifica-se que o paciente está inserido no SISREG
III com
solicitação pendente desde 27/03/2025 (Id.
192988430)
.

Não se desconhece que
, conforme
o Enunciado n. 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ
,
nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de
saúde eletivos previstos nas políticas públicas
, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Todavia, devido à urgência do caso
,
bem como considerando que o período
tido por
razoável para a realização da
consulta
,
nos termos do Enunciado CNJ, será ultrapassado até o julgamento da ação originária, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações,
de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
o
paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma, o direcionamento da obrigação também ao Estado de Mato Grosso não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Por derradeiro, c
om o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão impugnada.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025